Tribunal: TJSP
Processo: 1013082-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA – HIPÓTESES DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO CONFIGURADAS – APLICAÇÃO DO § 2o DO DISPOSITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013082-77.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERRO,
CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é
apelado ALBERTO RUBENS SIDRIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013082-77.2020.8.26.0100 -Voto no 49225
2
Apelação Cível no 1013082-77.2020.8.26.0100
Apelante: Ferro, Castro Neves & Daltro Borges Sociedade de Advogados
Apelado: Alberto Rubens Sidrim dos Santos
Interessados:
Brazilian
Mortgages
Companhia
Hipotecária,
Meta
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Roberto Kataoka Oyama Filho, Nelson
Tauro Kataoka Oyama e Maria das Neves Rayol de Araújo Oyama
Comarca: São Paulo
Voto no 49.225
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRAMENTO
POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA HIPÓTESES DO §
8o DO ART. 85 DO CPC NÃO CONFIGURADAS

APLICAÇÃO DO § 2o DO DISPOSITIVO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos de terceiro foram por sentença
julgados
procedentes,
mas,
pelo
princípio
da
causalidade, o embargante saiu condenado nas custas,
despesas e verba honorária de R$ 2.000,00 (CPC, art. 85,
§ 8o).
Rejeitados embargos de declaração, apelou
a sociedade de advogados que representa o embargado.
Sustenta que os honorários advocatícios deveriam ser
fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e não por equidade,
restrita às hipóteses do § 8o desse dispositivo, nenhuma
delas configurada. Pede reforma e honorários a que alude
o § 11 desse dispositivo legal.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido.
É o Relatório.
De início, é bom que se diga que tem
legitimidade para recorrer da sentença no ponto alusivo
a honorários advocatícios tanto a parte como seu patrono
(Theotônio Negrão, CPCLPV, Lei no 8.906/94, art. 23:4,
p. 1.058, Saraiva, 47a ed.).
A demanda tem por objeto o cancelamento
de penhora sobre imóvel, e a ela se deu o valor não
impugnado de R$ 150.418,30 (cento e cinquenta mil
quatrocentos
e
dezoito
reais
e
trinta
centavos),
correspondente ao do bem constrito.
Não
se
trata
de
causa
de
proveito
econômico inestimável, como tal compreendidas aquelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013082-77.2020.8.26.0100 -Voto no 49225
3
onde não é possível vislumbrar benefício econômico
imediato, hipótese das ações de estado (Tereza Arruda
Alvim Wambier e Outros, Breves Comentários ao Novo CPC,
obra coletiva, pág. 319, RT, 2015). E já se vê que
tampouco se cuida de causa com proveito econômico ou
valor muito baixo.
Diante disso, os honorários não poderiam
ter sido fixados em juízo de equidade a que alude o § 8o
do art. 85 do atual CPC, pois, da análise de seus
elementos de incidência, verifica-se o seu cabimento em
duas
situações,
nenhuma
delas
configurada:
a)
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou b)
muito baixo o valor da causa. Fora daí aplicar-se-á o
art. 85, § 2o, ou, no caso da Fazenda Pública, as regras
particulares do art. 85, § 3o. Propósito latente da
regra é não se prestar o juízo de equidade para reduzir
os
honorários
(Araken
de
Assis,
Processo
Civil
Brasileiro, vol. II, tomo I, pág. 437,RT, 2a. Ed.).
Ressalte-se que os limites e critérios
previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução
de
mérito,
nos
termos
do
§
6o
desse
dispositivo legal.
Nesse sentido: REsp no 1.731.617/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje 15.05.2018.
Assim sendo, com fulcro no art. 85, § 2o,
do CPC arbitro os honorários advocatícios em 10% do
valor da causa
que corresponde ao mesmo valor do
proveito econômico -, atualizado nos termos da Súmula no
14 do STJ.
Não cabem, porém, honorários recursais,
que
pressupõem
o
não
conhecimento
integral
ou
improvimento de recurso(Edcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje
08.05.2017), não interposto pelo embargante, a quem,
pelo princípio da causalidade, se condenara na sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator